Tribunal: TJSP
Processo: 0008760-07.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008760-07.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LEONARDO CAMPOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de determinar que o
cálculo de pena do sentenciado Leonardo Campos Santos (Execução Penal no
0007346-76.2017.8.26.0496), seja retificado, devendo ser observada, para a
obtenção de progressão de regime, a fração de três quintos (ou 60%) da pena
relativa ao crime hediondo, prejudicado o exame da matéria preliminar. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 51089
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008760-07.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LEONARDO CAMPOS SANTOS
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0007346-76.2017.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6a RAJ
DECISÃO: JUÍZA ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl.
34, datada de 10 de novembro de 2020, da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal no
0007346-76.2017.8.26.0496, determinou a retificação do
cálculo de penas do sentenciado LEONARDO CAMPOS
SANTOS, para constar a exigência do cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, em relação ao crime hediondo, para a
obtenção de progressão de regime prisional.
Sustenta,
em
resumo,
o
Representante Ministerial agravante, preliminarmente, nulidade
da decisão, por ofensa ao princípio do contraditório, uma vez

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
3
que a retificação foi determinada, sem prévia abertura de vista
ao Parquet. No mérito, aduz que o agravado é reincidente,
razão pela qual deve sujeitar-se ao prévio cumprimento de 3/5
(três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para a
progressão de regime. Busca a reforma da decisão proferida
na origem, a fim de que seja determinada a retificação do
cálculo da pena do sentenciado (fls. 1/24).
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida (fl. 52) e, neste Tribunal,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
para que a decisão seja anulada e, no mérito, para que o
cálculo da pena seja refeito para constar o lapso de 3/5 (três
quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para fins de
progressão de regime (fls. 64/72).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que a matéria
preliminar não será analisada em face da solução favorável ao
agravante.
Leonardo conta com condenação
total de sete anos, onze meses e vinte dias de reclusão pela
prática dos crimes de furto qualificado tentado e tráfico de
entorpecentes. Iniciou o cumprimento da pena em 24.2.2014 e
o término dela está previsto para 2.10.2023 (fls. 25/28).
Pois bem.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
4
Embora
o
agravado
não
seja
reincidente específico, não é possível aplicar ao caso o artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, pois a porcentagem
de 40% (quarenta por cento) destina-se aos réus primários.
Consoante a regra do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, os condenados por crime
hediondo reincidentes devem cumprir 60% (sessenta por
cento) da reprimenda.
E no caso em exame, o sentenciado
sofreu nova condenação por crime hediondo, sendo irrelevante
a natureza do delito pelo qual foi condenado anteriormente,
seja ela comum ou hedionda.
Conforme já se decidiu:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de
60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi, DJ 06.05.2020).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
5
E ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas. Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação
do prazo de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista
se baseia na recidiva do agente, independentemente de sua natureza.
Recurso não provido” (TJSP, 1a Câmara Criminal, AE no 0000972-
95.2020.8.26.0154, Rel. Diniz Fernando, j. 18.5.2020).
Esta
Câmara
também
já
se
posicionou nesse sentido, dentre outros precedentes, em
acórdão relatado pelo ilustre Desembargador Tetsuzo Namba,
no Agravo em Execução no 0002411-10.2020.8.26.0521,
julgado no dia 8.6.2020.
Por fim, a despeito do entendimento
firmado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça no
âmbito do Habeas Corpus no 581.315, no sentido de que em
face da lacuna legislativa deve ser aplicada a fração de 50%
prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, em
analogia in bonam partem, referido posicionamento não tem o
condão de vincular os órgãos do Poder Judiciário, até porque
em desacordo com a compreensão firmada pela 5a Turma
daquela Corte Superior. E o Supremo Tribunal Federal ainda
não tem entendimento consolidado sobre o tema.
De qualquer modo, o Supremo
Tribunal Federal, ainda antes da vigência do denominado
Pacote Anticrime entendia que os reincidentes devem cumprir

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
6
três quintos da reprimenda para ser promovidos a regime mais
brando.
Registra-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE
TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE
DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I
Em razão do instituto da unificação
das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo
torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior
de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5
à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.
II
Agravo regimental ao qual se nega
provimento.”.
(HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de
determinar que o cálculo de pena do sentenciado
Leonardo
Campos
Santos
(Execução
Penal
no
0007346-76.2017.8.26.0496), seja retificado, devendo ser
observada, para a obtenção de progressão de regime, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008760-07.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
7
fração de três quintos (ou 60%) da pena relativa ao crime
hediondo, prejudicado o exame da matéria preliminar.
XAVIER DE SOUZA
Relator